Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Crimes de trânsito: homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Dolo eventual. Culpa consciente. Desclassificação.
1 – Em crimes cometidos na direção de veículo automotor não se transfere para o conselho de sentença, formado por pessoas leigas, a pretexto da incidência do princípio do in dubio pro societate, o juízo técnico sobre a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, sobretudo se não se pode fazer exame aprofundado do mérito da acusação.
2 - Conduzir veículo em alta velocidade, após ingerir bebida alcoólica, causando acidente que levou a morte de uma pessoa e lesões corporais em outra, embora grave a conduta, por si só, não é suficiente para concluir que o acusado, tendo aceitado o resultado morte, agiu com dolo eventual.
3 - As circunstâncias – dirigir em alta velocidade, sem cuidado objetivo e em desrespeito às normas de trânsito, após ingerir bebida alcoólica, causando a morte de uma vítima e lesão corporal em outra - evidenciam negligência e imprudência, hipótese que descabida a absolvição sumária.
4 – Recursos não providos.